Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705716-42.2021.8.07.0007 RECORRENTE: TEREZA APARECIDA EVANOVICH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ESTELIONATO. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou ambas as rés pela prática do crime de estelionato, por doze vezes, sendo uma delas também condenada pelo crime de extorsão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em debate: i) verificar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de estelionato e extorsão; e (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 3. O crime de estelionato é de natureza patrimonial, praticado mediante fraude, por meio de engano provocado na vítima, com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Para sua consumação, exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio. 4. O acervo probatório produzido nos autos demonstra, com clareza, o preenchimento de todos os requisitos necessários à consumação do crime de estelionato praticado pelas acusadas. 5. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 6. Na continuidade delitiva, o aumento da pena deve corresponder ao número de infrações praticadas, sendo correta a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a prática de doze crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, insurgindo-se contra o não reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, a qual foi utilizada para fins de condenação; e b) artigo 386 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pela prática do crime de estelionato ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, “d”, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Observa-se que, ao ser interrogada na fase inquisitorial, a ré prestou esclarecimentos sobre os fatos que lhe foram imputados; contudo, em juízo, optou por fazer uso do direito ao silêncio, conforme registrado na r. sentença (id 70623251, p. 4). Desse modo, não houve confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual não incide a atenuante na segunda fase da dosimetria” (ID 77408987). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte de Justiça. Confira-se: “A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica quando o réu, embora tenha colaborado informalmente no flagrante, permanece em silêncio na fase policial ou nega os fatos em juízo, apresentando versão dissociada das provas dos autos” (AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7/STJ)” (AREsp n. 3.005.200/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T